Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740253-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUSIMAR TORRES ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lusimar Torres Arruda contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Auditoria Militar do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0736418-75.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por LUSIMAR TORRES ARRUDA em face do ato coator praticado pelo Presidente do Conselho de Disciplina no 2020.0511.08.0001, consistente em decretar sua revelia e designar o julgamento do impetrante para o dia 15/09/2020, sendo que este está internado (ID. 72009703). Para tanto, aduz que foi submetido a Conselho de Disciplina, em razão de ter sido condenado a uma pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, prevista no art. 166 do CPM. Alega que as decisões do Conselho de Disciplina afrontam dispositivos legais da Lei no 6.477/1977. Afirma que a revelia do impetrante foi decretada mesmo comprovado que ele se encontrava internado na UPA do Recanto das Emas de 03 a 07 de setembro, de onde foi transferido para a Clínica Recanto de Orientação Psicossocial, onde permanece internado até a presente data. Por essas razões, requer em caráter liminar: a) a declaração de nulidade do ato consistente em decretar a revelia do impetrante nos autos do Conselho de Disciplina; e b) a suspensão do julgamento designado para o dia 15/09/2020. No mérito, requer a confirmação da liminar e a dissolução e cancelamento do Conselho de Disciplina, por ter violado a garantia constitucional do direito ao exercício da ampla defesa. É relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o Conselho de Disciplina, de forma fundamentada, indeferiu os pleitos defensivos. Por se tratar de Conselho de Disciplina instaurado em virtude de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não cabe ao colegiado realizar a produção de prova testemunhal, mas, tão-somente decidir se o acusado é capaz ou não de permanecer nas fileiras da Corporação. De todo modo, o Conselho oportunizou a apresentação das declarações das testemunhas de Defesa, todavia, tais depoimentos não foram apresentados nos três prazos deferidos, o que, à princípio, torna inviável nova prorrogação de prazo ao requerente. Quanto à revelia decretada em 08/09/2020 (ID. 72009706), verifico que o pleiteante encontra-se internado em uma Clínica Psiquiátrica desde o dia 07/09/2020 (ID. 72009714). A documentação juntada aos autos pelo impetrante não demonstra que, na data da audiência realizada pelo Conselho de Disciplina (08/09/2020), o requerente Lusimar Torres Arruda estivesse impossibilitado de ser interrogado naquele procedimento, razão pela qual não ficou demonstrado, até o presente momento, que há nulidade a ser sanada no procedimento administrativo militar. Assim, não vejo nos autos fundamento relevante para a concessão da liminar. Além disso, não há risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do processo, na medida em que a regularidade do Conselho de Disciplina será analisada no momento oportuno. Do mesmo modo, as informações trazidas na petição de ID. 72166008 serão analisadas no momento do julgamento do mérito. Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora na forma do inciso I do artigo 7o da Lei 12.016/2009, requisitando as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal nos termos do inciso II artigo 7o da Lei 12.016/2009. Oficie-se com urgência. Comunique-se. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Em tempo, DEFIRO ao impetrante os benefícios da Justiça Gratuita”. Sustenta o Agravante que teve o direito de defesa cerceado pelo Conselho de Disciplina nos autos do Processo n. 2020.0511.08.0001, em razão da impossibilidade de comparecer à sessão de julgamento designada para o dia 15.9.2020, por estar internado em unidade hospitalar. Afirma que, dado o agravamento da crise sanitária causada pela pandemia do SARS-Cov2, as testemunhas que arrolou não puderam comparecer pessoalmente para prestar depoimento, por integrarem grupos de risco. Aduz que a decisão do Conselho de Disciplina que determinou que os depoimentos das testemunhas de defesa fossem apresentados por escrito e decretou a revelia do acusado (Agravante), apesar de haver nos autos comprovante de que estava internado em unidade hospitalar na data do interrogatório, viola o disposto nos artigos 8o e 9o da Lei n. 6.477/1977. Alega que, embora os pedidos de prorrogação do prazo para apresentação das testemunhas da defesa tenham sido indeferidos com o fundamento de que estava na iminência de ocorrer a prescrição, o atraso na tramitação do feito se deu por culpa do Agravado, que demorou quase seis meses para notificar o Agravante. Assevera que os fatos em apuração pelo Conselho de Disciplina no Processo n. 2020.0511.08.0001 já foram objeto do Processo n. 2019.0001.0032.0027, no bojo do qual o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal exarou despacho decisório declarando que o acusado é capaz de permanecer nas fileiras da PMDF. Argumenta que ainda que se trate de uma mesma publicação feita em canais de comunicação diferentes, a apuração do mesmo fato configura o vedado “bis in idem”. Defende que, ao contrário do que entendeu a MM. Juíza a quo, há prova nos autos de que o Agravante estava impossibilitado de comparecer à sessão de julgamento, por estar internado em unidade hospitalar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade da decisão do Conselho de Disciplina que decretou a revelia do Agravante nos autos do Processo n. 2020.0511.08.0001 e para que seja suspensa a sessão de julgamento designada para o dia 15.9.2020, às 18h. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade da decisão do Conselho de Disciplina n. 2020.0511.08.0001, que decretou a revelia do ora Agravante e para que seja suspensa a sessão de julgamento designada para o dia 15.9.2020, às 18h, dada a impossibilidade de comparecer à sessão de julgamento em razão de estar em tratamento de saúde em unidade hospitalar e pela inviabilidade de tomada de depoimento presencial das testemunhas arroladas pela defesa, em decorrência do agravamento da crise sanitária causada pela pandemia do SARS-Cov2. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que não está evidenciado prejuízo à defesa do acusado que justifique a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, bem como a suspensão da sessão de julgamento, até mesmo porque, neste último pleito, não há mais interesse de agir. Ademais, o § 1o do artigo 9o da Lei n. 6.477/1977 prevê, expressamente, que o acusado não participará da sessão secreta de deliberação do relatório. Assim, não há que se falar em prejuízo à defesa em decorrência do não comparecimento do acusado à sessão de julgamento, tendo em vista o fato de encontrar-se internado em unidade hospitalar. Por outro lado, no tocante ao depoimento por escrito das testemunhas, a medida se justifica ante a crise sanitária causada pela pandemia do SARS-Cov2, e porque o Agravante não comprovou que a adoção de tal medida importaria em prejuízo à defesa, de modo que não há como reconhecer o alegado cerceamento de defesa. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, “em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief”[1]. Destaca-se que, na espécie, eventual prejuízo à defesa do Agravante decorreu da sua inércia em colacionar aos autos os depoimentos por escrito das testemunhas arroladas, mesmo após 2 (dois) adiamentos do prazo deferidos pelo Conselho de Disciplina, o que importou no reconhecimento da preclusão temporal pelo colegiado. Em relação à alegação de que os fatos em análise no Processo n. 2020.0511.08.0001 já foram objeto de exame pelo Conselho de Disciplina no Processo n. 2019.0001.0032.0027, assevero que os elementos de prova até o momento produzidos não são suficientes para permitir que se conclua, com absoluta certeza, que os fatos em apuração no processo administrativo em questão já foram anteriormente analisados em outro procedimento disciplinar. Assim, tendo em vista que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos, reputo prudente manter a decisão agravada nos termos em que foi proferida. Por fim, registro que também não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que, conforme bem destacou a MM. Juíza a quo, “não há risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do processo, na medida em que a regularidade do Conselho de Disciplina será analisada no momento oportuno”. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] (MS 17.725/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019) Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora